Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO EXECUTADO. EFEITOS EX NUNC. EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas anteriormente. Precedentes STJ.
2. Na espécie, verifica-se que não foi atribuído efeito retroativo a gratuidade de justiça, deferida após a fixação dos honorários advocatícios no importe de 10% no momento de recebimento da execução, e que a referida verba não restou suspensa, inclusive porque expressamente consignado em sentença, mantida em grau recursal, que os honorários advocatícios já estavam incluídos no valor pago, o que se constata na planilha apresentada pelo exequente.
2.1. Portanto, conclui-se que o acórdão apenas suspendeu a exigibilidade da parcela dos honorários advocatícios majorada em 1%, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme art. 85 §11 do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.